Tribunal: STF
Processo: AI 540655
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Reenquadramento de servidores públicos inativos.
Lei Complementar estadual nº 77/96. Reexame. Apreciação da causa
perante a legislação local e dos fatos e provas. Jurisprudência
assentada. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de
declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada
em agravo regimental. Demonstração de interesse recursal.
Afastamento da multa. Embargos acolhidos para esse fim. Deve ser
afastada a aplicação da multa quando a parte demonstra interesse
recursal.